Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO Conforme já ressaltado na decisão de ID 22294930, a habilitação dos pretensos cessionários de um dos herdeiros do credor deste precatório pressupõe a prévia habilitação dos sucessores nos autos de origem e, por conseguinte, a retificação do precatório. Com a petição de ID 22358141, os interessados na homologação da cessão acima noticiada afirmam que a habilitação dos herdeiros foi deferida pelo Juízo da Execução, juntando aos autos a decisão respectiva (ID 22358142). Não obstante, anoto que a retificação do precatório para atender a determinação proferida pelo Juízo de origem exige, além da comunicação formal, a indicação precisa das informações que devem ser retificadas, como os dados dos sucessores habilitados e o percentual devido a cada um deles. Sendo assim, reporto-me aos termos da decisão de ID 22294930 para julgar prejudicado o pedido de homologação da cessão parcial do crédito executado, vez que ainda não houve habilitação formal dos sucessores do credor neste precatório. De toda forma, registro que a Procuradoria do Distrito Federal indicou a possibilidade de acolher a sugestão da COORPRE de dispensar a exigência de certidão de titularidade do crédito para o REFIS, apresentada com o propósito de não inviabilizar as demais tarefas aqui realizadas com a expedição de inúmeras certidões para atender ao programa tributário. No momento, essa possibilidade ainda carece de formalização da PGDF. Portanto, a falta de habilitação dos sucessores do credor e a desnecessidade da certidão pretendida para o fim indicado tornam, por ora, prejudicados os requerimentos de ID 22423130 e 22559403, bem como os embargos de declaração opostos no ID 22571544. Aguarde-se o envio pelo Juízo de origem de eventual ofício retificador do precatório, em cumprimento à decisão com cópia no ID 22358142 pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem o recebimento do referido documento, diligencie-se junto ao 1o CJU e, se necessário, oficie-se ao Juízo de origem, solicitando que esclareça sobre a retificação do precatório e envie, se for o caso, os dados dos sucessores do credor e o percentual destinado a cada um deles em relação ao crédito executado. Confiro força de ofício a esta decisão. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto